Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015497-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULA MARCELLI DA VEIGA - CPF: 015.350.881-76 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RETORNO DE ESGOTO DA REDE PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL DISTINTOS. RESPONSABILIDADES DELIMITADAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

2. A autora alega que sua residência foi alagada por esgoto que retornou da rede pública após fortes chuvas em três ocasiões (04/04/2024, 12/04/2024 e
17/04/2024), causando danos materiais e morais.

3. A apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência da fase de saneamento processual, o que impediu a produção de prova testemunhal, e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e unitário com o Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento processual; (
ii
) analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e unitário com o Município de Cuiabá; e (
iii
) examinar a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes do alagamento no imóvel da autora.

III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo, mostram-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

6. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, abordou todos os aspectos técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

7. Não existe disposição legal que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a concessionária de serviços públicos de água e esgoto e o Município em ação indenizatória desta natureza.

8. A perícia técnica delimitou claramente as responsabilidades de cada entidade por sistemas distintos: a concessionária pelo sistema de esgotamento sanitário e o Município pelo sistema de drenagem pluvial.

9. O pedido de inclusão do Município no polo passivo foi formulado
tardiamente pela autora, após a realização da perícia técnica, quando já encerrada a fase postulatória, sem o consentimento da ré, conforme exige o artigo 329, II, do CPC
/15
.

10. A prova pericial demonstrou que o sistema de esgotamento sanitário sob responsabilidade da ré funcionava adequadamente, e que os problemas enfrentados pela autora decorreram de fatores externos relacionados principalmente ao sistema de drenagem pluvial.

11. O alagamento e o refluxo de esgoto ocorreram em razão de fatores como a alta declividade da rua, a ausência de área permeável no terreno e na calçada, o imóvel estar abaixo do nível da rua e o entupimento da boca de lobo, componente do sistema de drenagem pluvial.

12. Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados pela autora, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado dispõe de elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento, especialmente quando a prova pericial aborda todos os aspectos técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre concessionária de serviços públicos de água e esgoto e Município quando a perícia técnica delimita claramente as responsabilidades de cada entidade por sistemas distintos. 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos não se configura quando não demonstrado o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015497-91.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

PAULA MARCELLI DA VEIGA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULA MARCELLI DA VEIGA
,
contra a sentença proferida na
A
ção Cominatória de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
em face da

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
a qual julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 2o, CPC/15
,

ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça
, conforme sentença de ID

330228909
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau não procedeu à fase do saneamento e da organização processual prevista no artigo 357 do
CPC/15
, julgando antecipadamente a lide por entender desnecessária a produção de outras provas.

Sustenta que a ausência do saneamento processual causou cerceamento de defesa, pois não pôde pugnar pela produção da prova
testemunhal a fim de ouvir testemunhas que constatariam o efetivo retorno de esgoto em seu imóvel.

Aduz
, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e unitário com o Município de Cuiabá, argumentando que a questão de direito tratada nos autos deve ser uniforme
,
para todas as partes, inclusive para o Município, sob pena de seu direito ao ressarcimento dos prejuízos ser tolhido caso o juízo competente para julgar o município entenda, em outra demanda, que a Águas Cuiabá S.A. é a responsável.

Ao final, requer a cassação da sentença para que o processo retorne à fase de saneamento, com a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
330228915
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015497-91.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

PAULA MARCELLI DA VEIGA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora apelante, é moradora do imóvel situado na Avenida dos Girassóis (Antiga Avenida Principal), Quadra 14, Casa 02, Bairro Jardim Novo Milênio, Cuiabá-MT, e que nos dias 04/04/2024, 12/04/2024 e 17/04/2024, após fortes chuvas na região, sua residência ficou completamente alagada com esgoto que retornou da rede pública para dentro de sua casa, causando diversos danos materiais e morais.

Sustentou que é portadora de doença progressiva e sem cura denominada
Ataxia Cerebelar
familiar
autossômica dominante
e que, após o alagamento, perdeu móveis avaliados em R$ 2.090,05 (dois mil e noventa reais e cinco centavos).

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da ré à regularização do sistema de esgotamento sanitário da região, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 2.090,05 (dois mil e noventa reais e cinco centavos).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Olinda De Quadros
Altomare
,
julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que alega nulidade da sentença em razão da ausência da fase de saneamento e organização processual, o que teria impedido a produção de prova testemunhal.

O cerceamento de defesa não se configura no presente caso. O magistrado, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do
CPC/15
.

No caso em análise, o juízo
a quo
entendeu, acertadamente, que os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo, mostravam-se suficientes para a formação de seu convencimento, tornando desnecessária a produção de outras provas.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, abordou todos os aspectos técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela separação entre os sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, pela regularidade das instalações no imóvel da autora e pelas causas prováveis do alagamento.

A eventual prova testemunhal pretendida pela apelante apenas confirmaria fatos já documentados nos autos, como a ocorrência do alagamento e a presença de mau cheiro, sem, contudo, estabelecer tecnicamente a causa do problema ou a responsabilidade pela falha, questões que demandam conhecimento especializado e que foram devidamente esclarecidas pela perícia.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a causa encontra-se suficientemente instruída, sendo desnecessária a dilação probatória. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (
AgInt
no
AREsp
1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021,
DJe
18/06/2021). 2.
[...]
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2023)

Quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e unitário com o Município de Cuiabá, também não merece acolhimento.

O litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do
CPC/15
, ocorre
"por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
. Já o litisconsórcio unitário, conforme o artigo 116 do mesmo diploma legal, verifica-se
"quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes"
.

In
casu
, não existe disposição legal que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a concessionária de serviços públicos de água e esgoto e o Município em ação indenizatória desta natureza. Ademais, a perícia técnica delimitou claramente as responsabilidades de cada entidade por sistemas distintos: a concessionária ré pelo sistema de esgotamento sanitário e o Município pelo sistema de drenagem pluvial.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo da demanda foi formulado tardiamente pela autora, após a realização da perícia técnica, quando já encerrada a fase postulatória.

O aditamento da petição inicial após a citação do réu depende do consentimento deste, nos termos do artigo 329, II, do
CPC/15
, o que não ocorreu no presente caso, tendo a ré expressamente discordado do pedido
(ID 330228906)
.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos.

A prova pericial produzida nos autos demonstrou
(ID 330228890)
, de forma inequívoca, que o sistema de esgotamento sanitário sob responsabilidade da ré funcionava adequadamente, e que os problemas enfrentados pela autora decorreram de fatores externos relacionados principalmente ao sistema de drenagem pluvial, cuja gestão compete ao Município.

A perícia constatou que o imóvel da autora possui ligações distintas e regulares para o esgotamento sanitário e para a drenagem pluvial, não havendo irregularidade nas instalações internas.

O alagamento e o refluxo de esgoto ocorreram em razão de fatores como a alta declividade da rua onde se localiza o imóvel, a ausência de área permeável no terreno e na calçada, o fato de o imóvel estar abaixo do nível da rua e, principalmente, o entupimento da boca de lobo, componente do sistema de drenagem pluvial de responsabilidade do Município.

Ademais, a perita apontou a possibilidade de ligações clandestinas de água pluvial lançando diretamente na rede de esgoto por terceiros, o que pode causar aumento significativo do volume de água em períodos de chuva, provocando refluxo nos pontos mais baixos da rede. Tal circunstância, contudo, não configura falha na prestação do serviço pela concessionária ré, mas sim ato ilícito praticado por terceiros
(ID 330228890, p.10)
.

Nesse contexto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados pela autora, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva aplicável às concessionárias de serviços públicos, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
nego
provimento ao
recurso

e
elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026